Tribunal: TJSP
Processo: 2203799-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indefere pedido do credor para que avaliação do imóvel penhorado seja realizada por Oficial de Justiça ou mediante estimativa. Necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Inconformismo da parte credora. Acolhimento parcial. AVALIAÇÃO. Possibilidade de as partes apresentarem estimativas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indefere pedido do credor para que avaliação do imóvel penhorado seja realizada por Oficial de Justiça ou mediante estimativa. Necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Inconformismo da parte credora. Acolhimento parcial. AVALIAÇÃO. Possibilidade de as partes apresentarem estimativas e chegarem a um consenso quanto ao valor do bem. Inteligência do artigo 871, I, do CPC. Em caso de discordância da estimativa particular, deverá o Juiz a quo nomear perito para avaliar o bem. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203799-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO MORADA EDUARDO PRADO, é agravado ESPOLIO DE
JAIR DE SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203799-38.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18287
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2203799-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO MORADA EDUARDO PRADO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAIR DE SOUZA LOPES E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro
grau que indefere pedido do credor para que avaliação do
imóvel penhorado seja realizada por Oficial de Justiça ou
mediante
estimativa.
Necessidade
de
conhecimentos
técnicos específicos. Inconformismo da parte credora.
Acolhimento parcial. AVALIAÇÃO. Possibilidade de as
partes apresentarem estimativas e chegarem a um consenso
quanto ao valor do bem. Inteligência do artigo 871, I, do
CPC. Em caso de discordância da estimativa particular,
deverá o Juiz a quo nomear perito para avaliar o bem.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 151/152 que, em ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido do credor para que a avaliação do imóvel penhorado
fosse realizada por Oficial de Justiça ou mediante estimativa. Entendeu o
Magistrado de primeiro que a avaliação deve ser feita por perito, pois
imprescindíveis conhecimentos técnicos específicos.
Recorre o credor alegando, em síntese, que o Juízo a quo nem
sequer facultou às partes estimar o valor do bem. Diz que as partes poderiam
chegar a um consenso, sem ônus financeiros. Ademais, possível a avaliação por
Oficial de Justiça, por expressa disposição legal. Argumenta que o imóvel se situa
em condomínio e, portanto, a avaliação não demanda conhecimentos técnicos.
Colaciona precedentes. Busca a reforma do r. decisum.
O recurso foi processado com o efeito suspensivo, deferido pelo
D. Relator Sorteado, Desembargador Carlos Nunes (fls. 1.565).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203799-38.2020.8.26.0000 -
3
O agravado não apresentou contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Com efeito, o artigo 870 do Código Civil estabelece que a
avaliação será feita por oficial de justiça, ressalvadas as hipóteses nas quais são
necessários conhecimentos especializados. Nesse caso, se o valor da execução
comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo para entrega do laudo.
A avaliação de bem imóvel certamente demanda conhecimentos
técnicos e, por isso, não pode ser realizada por oficial de justiça, de sorte que,
prima facie, a r. decisão não comportaria reforma.
Nada obstante, o artigo 871, inciso I, do CPC, dispõe que não se
procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa da outra.
Assim, razão parcial assiste ao agravante neste ponto, uma vez
que caso haja concordância do valor estimado por ele, pela parte contrária,
despicienda será a avaliação onerosa.
In casu, não foi concedida às partes oportunidade para apontarem
o valor de mercado do bem. Tal providência prestigia não somente o princípio da
celeridade, como também efetiva o princípio da menor onerosidade.
Sob este enfoque, entendo que, de início, deve ser concedida às
partes oportunidade para que apresentem estimativas de avaliação firmadas por
corretores de imóveis. Havendo consenso comum, dispensa-se a nomeação de
perito, passando-se à fase de expropriação.
Porém, se as partes não acordarem quanto ao valor de avaliação,
deverá ser nomeado de perito, como perfilhou o MM. Juízo a quo. Ao expert
incumbirá apresentar proposta específica e justificada dos seus honorários.
Alerto que os peritos, auxiliares da Justiça, não praticam atos de
forma graciosa, de modo que, caso as partes não acordem quanto ao valor do
bem, não há como se afastar o ônus financeiro da avaliação. Neste caso, o
exequente responderá pela responsabilidade provisória.
Em suma, antes da nomeação do expert, deve-se conceder
oportunidade para que as partes apresentem estimativas de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203799-38.2020.8.26.0000 -
4
fundamentadas em pareceres de corretores de imóveis locais. Caso não haja
acordo, deverá ser nomeado perito.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora